Tribunal: TJPA
Processo: 0805318-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805318-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: ESTEFESSON NOBRE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL
– HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DE PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA VÍTIMA
–
MATÉRIA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL
–
DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA VIA ESTREITA –
DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–
GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA

1. A ação mandamental não se mostra adequada para
discussão acerca da
nulidade do laudo toxicológico produzido unilateralmente pela vítima na fase inquisitiva, dada a impossibilidade de dilação probatória nesta estreita via do
habeas corpus
. Não conhecimento nesta parte.

2. A decisão que decretou e manteve a prisão da prisão preventiva do paciente
ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando
na garantia da ordem pública,
diante da gravidade em concreta do crime evidenciada pelo
modus operandi
, eis que o codenunciado Nelson e o paciente Estefesson, agiram “
de forma concertada e premeditada para a ministração sub-reptícia de substância na bebida alcoólica consumida pela vítima, objetivando a alteração do seu estado de ânimo normal e a consecução do objetivo lascivo por parte do pretenso autor do crime contra a dignidade sexual
.”, destacou, ainda, que o paciente possuindo parentesco com a vítima, se aproveitou da confiança desta para, em tese, participar materialmente da prática criminosa. Por fim, ressaltou, o risco de reiteração da prática delituosa, eis que testemunhas depuseram perante a autoridade que conhecem o paciente como agenciador de mulheres para fins sexuais, mediante pagamento.

3.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial conhecimento
do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 07 de junho de 2022 e término no dia 09 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,10 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado por
Raimundo Elder Diniz Farias, OAB/PA nº 16.039
em favor do paciente
ESTEFESSON NOBRE DOS SANTOS,

preso preventivamente por força de decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre-PA, nos autos do processo nº 0800348-53.2022.8.14.0032, decretada em 24/03/2022.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º c/c art. 226, inciso I, ambo do Código Penal, pois teria colocado um líquido no copo do também denunciado Nelson Carlos Murrieta de Olveira, a mando deste, com o objetivo de drogar a vítima Ana Beatriz, que posteriormente teria sido estuprada em motel na cidade de Monte Alegre pelo denunciado Nelson.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a ausência de justa causa para decretação da prisão preventiva em razão da nulidade do laudo de confeccionado exclusivamente pela vítima. E, entende, ainda, que estão ausentes os requisitos para a prisão cautelar previstos no art. 312 do CPP, requerendo sua revogação, ressaltando as condições pessoais do paciente.

Por esses motivos, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, a concessão da ordem com a ratificação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9111992, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9156797-pág. 1/13.

Em parecer de Num. 9237560-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do
habeas corpus
.

1. DA PARTE NÃO CONHECIDA

No que se refere à alegação de nulidade do laudo toxicológico produzido unilateralmente pela vítima na fase inquisitiva, impende dizer que a via do
habeas corpus
não é o instrumento adequado para a análise do modo de produção de provas na fase inquisitória, tendo em vista que tal análise demandaria dilação probatória.

A análise da prova unilateralmente produzida pela parte deverá ser analisada pelo juiz natural da causa, mais perto dos fatos e sob o crivo do contraditório.

Habeas corpus
não conhecido neste aspecto.

2. DA PARTE CONHECIDA

Consta nos autos que o paciente
foi preso no dia
25.03.2022
por força de decisão do juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA, que acolhendo a representação da autoridade policial nos autos nº 0800348-53.2022.8.14.0032 decretou, em 24.03.2022, a prisão preventiva do paciente.

A denúncia foi oferecida em 06/04/2022
denunciando o paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, §1º c/c art. 226, inciso I, e art. 29 todos do Código Penal, pois “
de maneira livre e consciente, concorreu para a prática do crime de estupro de vulnerável, na medida em que, ciente do dolo do primeiro denunciado de drogar e manter relações sexuais com a vítima, o auxiliou na empreitada delitiva, ajudando-o a colocar substâncias químicas na bebida da vítima, a fim de drogá-la e afastar a sua capacidade de resistir as investidas sexuais do denunciado
NELSON CARLOS MURRIETA DE OLVEIRA”
(Num. 9088693 - Pág. 22/26)

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Verifico que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...)

Em pós análise detida dos autos, verifico que os requisitos da lei processual penal estão presentes.

Consigno, de saída, que a fumaça do cometimento do crime (materialidade e indício suficiente de autoria) desponta dos autos em juízo de cognição sumária próprio da presente quadra.

O Auto de Exame de Conjunção Carnal – ID 54962563, pag. 6, confeccionado na data de 27/02/2022, passados poucos dias de perpetrado, em tese, o delito sexual, atestou a presença de vestígio de conjunção carnal recente, indicando, bem assim, laceração na região da vulva vaginal da ofendida.

A suposta prática de conjunção carnal não consentida encontra arrimo, ademais, nas declarações da vítima, que ganham especial revelo em delitos ordinariamente cometidos às ocultas, como o objeto desta representação (em tese), bem como nas declarações da genitora da ofendida e depoimentos das testemunhas inquiridas perante a autoridade policial (Inquérito nº 00068/2022.100049-4) e o Ministério Público Estadual (Procedimento Investigatório SIMP nº 000332-157/2022), todos insertos ao presente feito.

Quanto ao representado Nelson Carlos Murrieta, os indícios de autoria têm por

fundamento, além das declarações da própria vítima, dotadas de especial relevância em casos que tais, os depoimentos colhidos em sede policial e perante o Ministério Público Estadual, todos eles convergentes na direção de que o indigitado tivera conjunção carnal não consentida com a vítima, em um quarto de motel, utilizando-se da impossibilidade de resistência da ofendida, possivelmente dopada pelo também representado Estefesson Nobre dos Santos.

No que se relaciona aos indícios de participação delitiva existentes contra o representado Estefesson, apreendo-os, de partida, dos depoimentos que os representados Carla Jaiane da Silva Santos e Elzo dos Santos Neto prestaram à autoridade policial (ID 54962563, pag. 7-10), segundo os quais o Estefesson teria posto substância líquida no copo de bebidas manuseado por Nelson Carlos e entregue à ofendida para ingestão. Tais depoimentos foram corroborados no bojo do procedimento investigatório instaurado pelo
Parquet
, consoante se infere do ID 55060771, pag. 8-12.

Impende asseverar, outrossim, que os indícios de participação do Estefesson acentuam-se diante das declarações de Gilvana Santos de Queiros e de Bruna Lira Rodrigues à autoridade de polícia judiciária (ID 54962563, pag. 19-21), dando conta de que conhecem o referenciado como agenciador de mulheres para fins sexuais.

Como se sabe, a prisão preventiva tem por objetivo impedir que eventuais condutas praticadas pelo suposto autor da infração penal possam colocar em risco a efetividade da fase de investigação ou do processo. No entanto, em razão da gravidade dessa medida, cuja consequência é a privação da liberdade, e como decorrência do sistema de garantias individuais constitucionais, a segregação preventiva somente será admitida por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, o que ocorreu no caso em tela – ID 55296515.

O denunciado ESTEFERSON NOBRE DOS SANTOS alega ter prestado depoimento perante a autoridade policial desacompanhado de seu advogado o que não inquina em vício ou ilegalidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. ADVOGADO. PRESCINDIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 3. "Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019). (STJ. AgRg no RHC 149.675/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na formalização e/ou tramitação do pedido de prisão que culminou com a decretação da prisão preventiva desse acusado, devendo a prisão ser mantida por seus próprios fundamentos.

Também não merece prosperar a tese da defesa que afirma haver excesso de prazo na conclusão do inquérito e formalização de denúncia. Sobre a tese de excesso de prazo, verifica-se nos autos que o acusado ESTEFERSON NOBRE DOS SANTOS foi preso preventivamente no dia 25.03.2022 (Num. 55499972 - Pág. 2).

Como se sabe, em se tratando de acusado preso, tem a autoridade policial 10 (dez) dias para concluir o IPL (art. 10 do CPP) e o Ministério Público possui 05 (cinco) dias para oferecer denúncia (art. 46 do CPP), portanto, tem-se em verdade 15 (quinze) dias para o oferecimento da denúncia. Com o ajuizamento da denúncia na data (06.04.2022), tem-se afastado por completo qualquer argumentação a respeito de excesso de prazo para conclusão do inquérito Policial e oferecimento da inicial acusatória.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). RECURSO NÃO PROVIDO. 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (ut, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Registre-se por oportuno que o denunciado NELSON MURRIETA encontra-se foragido do distrito da culpa o que por si só já autoriza a medida cautelar, tendo em vista que isto em muito prejudica a futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos defensivos formulados pela defesa dos acusados NELSON CARLOS MURRIETA DE OLVEIRA e ESTEFERSON NOBRE DOS SANTOS, mantendo-se a prisão preventiva dos acusados pelos fundamentos anteriormente indicados, bem como pelos próprios fundamentos indicados na decisão judicial que determinou a segregação cautelar.” (Num. 9088690 - Pág. 1/9) grifei

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o juízo fundamentou que:

“Em pós análise detida dos autos, verifico que os requisitos da lei processual penal estão presentes.

Consigno, de saída, que a fumaça do cometimento do crime (materialidade e indício suficiente de autoria) desponta dos autos em juízo de cognição sumária próprio da presente quadra.

O Auto de Exame de Conjunção Carnal – ID 54962563, pag. 6, confeccionado na data de 27/02/2022, passados poucos dias de perpetrado, em tese, o delito sexual, atestou a presença de vestígio de conjunção carnal recente, indicando, bem assim, laceração na região da vulva vaginal da ofendida
.

A suposta prática de conjunção carnal não consentida encontra arrimo, ademais, nas declarações da vítima, que ganham especial revelo em delitos ordinariamente cometidos às ocultas, como o objeto desta representação (em tese), bem como nas declarações da genitora da ofendida e depoimentos das testemunhas inquiridas perante a autoridade policial (Inquérito nº 00068/2022.100049-4) e o Ministério Público Estadual (Procedimento Investigatório SIMP nº 000332-157/2022), todos insertos ao presente feito.

Ademais, depreendo dos autos a presença de indícios de que os representados atuaram na prática do pretenso crime sexual.

Quanto ao representado Nelson Carlos Murrieta, os indícios de autoria têm por fundamento, além das declarações da própria vítima, dotadas de especial relevância em casos que tais, os depoimentos colhidos em sede policial e perante o Ministério Público Estadual, todos eles convergentes na direção de que o indigitado tivera conjunção carnal não consentida com a vítima, em um quarto de motel, utilizando-se da impossibilidade de resistência da ofendida, possivelmente dopada pelo também representado Estefesson Nobre dos Santos.

No que se relaciona aos indícios de participação delitiva existentes contra o representado Estefesson, apreendo-os, de partida, dos depoimentos que os representados Carla Jaiane da Silva Santos e Elzo dos Santos Neto prestaram à autoridade policial (ID 54962563, pag. 7-10), segundo os quais o Estefesson teria posto substância líquida no copo de bebidas manuseado por Nelson Carlos e entregue à ofendida para ingestão. Tais depoimentos foram corroborados no bojo do procedimento investigatório instaurado pelo
Parquet
, consoante se infere do ID 55060771, pag. 8-12.

Impende asseverar, outrossim, que os indícios de participação do Estefesson acentuam-se diante das declarações de Gilvana Santos de Queiros e de Bruna Lira Rodrigues à autoridade de polícia judiciária (ID 54962563, pag. 19-21), dando conta de que conhecem o referenciado como agenciador de mulheres para fins sexuais
.

Observa-se, a partir da análise de todo o caderno inquisitorial, que a medida pleiteada é imprescindível para a garantia da ordem pública, tanto em face da gravidade em concreto das condutas por eles em tese perpetradas, a revelar o perigo gerado à paz social pelo seu estado de liberdade, como porque os indícios de reiteração criminosa autorizam o acautelamento da ordem pública.

Destarte, as condutas de Nelson e de Estefesson evidenciam-se, neste juízo de cognição sumária, com gravidade que excede aquela objeto de punição em abstrato pelo tipo penal, destacando-se, a propósito, que os autos contêm elementos indiciários no sentido de que o Nelson Carlos e o Esteffeson atuaram, supostamente, de forma concertada e premeditada para a ministração sub-reptícia de substância na bebida alcoólica consumida pela vítima, objetivando a alteração do seu estado de ânimo normal e a consecução do objetivo lascivo por parte do pretenso autor do crime contra a dignidade sexual. Para além disso, extrai-se dos fólios que o representado Esteffesson possui parentesco com a vítima, tendo se aproveitado desta condição natural de confiança para, em tese, participar materialmente da hipotética prática criminosa.

(...)

Demais disso, também se alcança dos autos a presença de indícios de que o representado Nelson seria contumaz na prática de abordagens a mulheres com intenção de satisfazer a libido de modo não consentido (declarações de Gilvana Santos de Queiroz - ID 54962563, pag. 19-20; de Kamille Vitoria Vasconcelos Carreteiro – ID 55060772, pag. 8; e de Erika Dienny Silva de Assunção – ID 55060772, pag. 14), bem assim que o representado Estefesson seria agenciador de mulheres para interessados, mediante pagamento (declarações de Gilvana Santos de Queiroz - ID 54962563, pag. 19-20 e de Bruna Lira Rodrigues – ID 54962563, pag. 21). Com base no risco de reiteração criminosa, extraídos a partir desses elementos de informação, é que ratifico a necessidade de se decretar a cautelar restritiva de liberdade em desfavor dos representados Nelson Carlos e Esteffeson Nobre
.

Decerto, a medida se apresenta como a mais adequada e necessária
in casu
(art. 282 do CPP), não se revelando suficientes ao resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ademais porque o crime em tese perpetrado pelos representados é punido abstratamente com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, incidindo, portanto, o art. 313, inciso I, do CPP.

Não se olvide, outrossim, que a contemporaneidade dos fundamentos justificadores da prisão preventiva dos representados tem lastro nos fólios, sendo de se destacar que se cuida de delito em tese perpetrado em fins de fevereiro do ano em curso, cuja repercussão social gerada pela gravidade dos fatos e pelo perigo motivado pelo estado de liberdade dos representados ainda remanesce.

Ante todo o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
NELSON CARLOS MURRIETA DE OLIVEIRA
e de
ESTEFESSON NOBRE DOS SANTOS
, já qualificados, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.” (Num. Num. 9088700 – Pág. 42/59) grifei

Assim, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado
a quo
decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em suas decisões, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, pelo
auto de exame de conjunção carnal confeccionado em 27/02/2022, passados poucos dias da data do fato, atentando a presença de vestígio de conjunção carnal recente, indicando laceração na região da vulva vaginal da vítima, e nas declarações da vítima, de sua genitora e testemunhas inquiridas perante a autoridade policial e Ministério Público Estadual, convergentes no sentido de apontar que o codenunciado Nelson teve conjunção carnal não consentida com a vítima, em um quarto de motel, utilizando-se da impossibilidade de resistência da ofendida, em tese dopada pelo paciente Estefesson.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
diante da gravidade em concreta do crime evidenciada pelo
modus operandi
, eis que o codenunciado Nelson e o paciente Estefesson, agiram “
de forma concertada e premeditada para a ministração sub-reptícia de substância na bebida alcoólica consumida pela vítima, objetivando a alteração do seu estado de ânimo normal e a consecução do objetivo lascivo por parte do pretenso autor do crime contra a dignidade sexual
.”, destacou, ainda, que o paciente possuindo parentesco com a vítima, se aproveitou da confiança desta para, em tese, participar materialmente da hipotética prática criminosa. Por fim, ressaltou, o risco de reiteração da prática delituosa, eis que testemunhas depuseram perante a autoridade que conhecem o paciente como agenciador de mulheres para fins sexuais, mediante pagamento.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2022